Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-80.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000212-80.2013.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KARLA PATRICIA COSTA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDO. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. IRSURGENCIA DO RÉU NESTE PONTO.

1.
A gratuidade processual foi indeferida pelo juízo de piso, nascendo assim o dever de pagar as custas, o que não foi feito pela autora, que deixou de recolher, no prazo legal, as custas devidas. O resultado foi a extinção do processo, na forma do art. 102, parágrafo único do CPC/2015.

2.
A extinção do processo, não tem o condão de afastar a responsabilidade da autora pelas despesas processuais. Tanto é assim que a propositura de nova ação depende da prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários do advogado, conforme art. 486, § 2º do CPC/2015, em razão do princípio da causalidade

3.
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e incluir a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos por procurador habilitado, contra o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (Num. 2301566 - Pág. 1), que nos autos da ação ordinária de equiparação de tempo de serviço e ressarcimento das perdas salariais do período c/c obrigação de fazer nº 0000212-80.2013.8.14.0040 movida contra si por
KARLA PATRICIA COSTA GUIMARÃES
, julgou extinta a ação.

A demanda iniciou-se com a ação promovida por Karla Guimarães aduzindo pertencer ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, por meio de concurso público de admissão no Curso de Formação de Soldados (CFSD PM 01/2008), tendo ingressado com a ação requerendo a garantia de equiparação no tempo de serviço prestado ao Estado do Pará, com pedido de ressarcimento de perdas salariais do período, por ter sido preterido quando da convocação para o curso.

Sustentou que na segunda fase do certame, o Estado publicou a convocação de apenas uma fração dos aprovados no concurso, que iniciou em 16/11/2009, do que ficaram excluídos, para posterior convocação.

Sendo assim, como o edital não previa o fracionamento, a convocação posterior violou o princípio da legalidade e moralidade.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu o pedido de gratuidade processual (Num. 2301511 - Pág. 2).

O Estado do Pará ofertou contestação (Num. 2301512 - Pág. 1 a 11), requerendo que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Réplica da autora (Num. 2301513 - Pág. 2 a 9).

O juízo determinou a intimação da autora, para realizar o pagamento das custas processuais, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Num. 2301565 - Pág. 7), ocorre, entretanto, que a mesma deixou transcorrer o prazo, sem apresentar o comprovante de pagamento, conforme certidão (Num. 2301565 - Pág. 10).

Sobreveio sentença (Num. 2301566 - Pág. 1), julgando extinta a ação, devido a autora não ter pago as custas devidas, apesar de devidamente intimada para tanto.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num. 2301567 - Pág. 3 a ), contra a sentença não ter condenado a autora em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC/2015.

Conforme certidão (Num. 2301568 - Pág. 2), a apelada apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2342971 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar no feito, por ausência de interesse público primário (Num. 2396454 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste no inconformismo do recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da inércia da autora em recolher as custas devidas após ser intimada a fazê-lo, devido ao indeferimento da gratuidade processual.

Analisando os argumentos do recurso, entendo que o mesmo me convenceu, uma vez que, não recolhidas as custas, o processo será extinto sem resolução de mérito, como disposto no art. 102 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único.
Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor
, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. (grifo meu)

Dessa forma, a extinção do processo não tem o condão de afastar a responsabilidade da autora pelas despesas processuais. Tanto assim que a propositura de nova ação depende da comprovação das despesas referentes ao processo anterior, conforme o art. 486, § 2º do CPC/2015:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

(...)

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a
prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado
. (grifo meu)

Entendimento diverso, conduziria a impor ao réu, que exerceu atividade de defesa e contraditório no processo, o ônus da inércia do autor.

Portanto, a extinção do processo no presente caso, não isenta o autor, ora apelada do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Passando a análise da fixação da verba honorária de sucumbência, entendo que, reclama observância ao § 2º do art. 85 do CPC/2015, que dispõe que os : “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Sendo assim, fixo os honorários sucumbenciais no mínimo legal (10% sobre o valor da causa).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020